Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711879-09.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH TORRE D APELADO: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA OLIVEIRA, ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA II – LONG BEACH sem preparo. O recorrente quedou-se inerte quando intimado para apresentação do comprovante de pagamento (ID 15949655), bem como para o recolhimento posterior em dobro, conforme certidão de ID 16447350. Não consta do caderno processual eletrônico deferimento, em seu favor, da gratuidade de justiça. Dessa forma, por ser manifestamente deserto, imperativo se mostra o não conhecimento do apelo, ex vi dos arts. 932, III e 1.007, ambos do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador